Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731438-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Miriam das Graças de Melo Damasceno (ID no 46893596) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, suscitou, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa da autora/agravada e extinguiu o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI) - ID no 46513319. 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 276 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO